Tribunal: TJMT
Processo: 1016482-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016482-28.2020
AGRAVANTES: ALEXANDRE PIZZOLATO E OUTRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL E ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – APELAÇÃO ANTERIOR QUE APRECIOU A MESMA QUESTÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por ALEXANDRE PIZZOLATO E OUTRA, em face da decisão do r. Juízo da 2a Vara da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATOS de Código no 71178, ajuizado em face do BANCO DO BRASIL S. A., determinou aos recorrentes emendarem a petição inicial para adequar o valor da causa e recolher as custas remanescentes.
Em breve síntese, informam os agravantes que a demanda já foi extinta pelo Juízo a quo sob o argumento de não ter preenchido os requisitos legais da petição inicial e que contra esta decisão foi interposto o Recurso de Apelação Cível n. 26.799/2018, distribuído sob a relatoria deste Magistrado e julgado provido, determinando o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento em razão dos requisitos da petição inicial terem sido preenchidos.
Sustentam, que ao arrepio da decisão de segundo grau, o Juízo de primeiro grau, novamente, impôs a revisão do valor da causa, o que seria irregular, pois tal questão já se encontraria preclusa.
Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão não seja cumprida até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar vindicada, com a determinação do regular prosseguimento da ação revisional na instância originária.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, no tocante à a probabilidade de provimento do recurso, a matéria, aparentemente, já foi objeto de análise por este Tribunal quando do julgamento Recurso de Apelação Cível n. 26.799/2018, distribuído sob a minha relatoria, que restou assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATOS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – FEITO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.
“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho)"
Portanto, o agravo reclama uma análise cuidadosa no momento do seu julgamento do mérito, após a manifestação do banco agravado, para que seja verificado se as questões decididas pelo Juízo a quo estão preclusas ou não.
Com relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, este se demonstra no ponto em que, caso os agravantes não emendem a inicial no prazo estipulado (quinze dias), esta pode ser novamente extinta pelo Juízo de primeiro grau, trazendo transtornos maiores do que uma suspensão momentânea do feito.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender a decisão recorrida até o julgamento final deste recurso de agravo de instrumento.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR